Tribunal: TJPA
Processo: 0013576-76.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013576-76.2019.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOSE DOS SANTOS BARROS, SIRDINEI ARAUJO DOS SANTOS

RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS BARROS, SIRDINEI ARAUJO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0013576-76.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3
ª

VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RECORRENTE: JOSÉ DOS SANTOS BARROS E SIDNEI ARAUJO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER PARENTE DE MACEDO – OAB-PA 9429

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO DANTAS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os réus José dos Santos Barros e Sidnei Araújo dos Santos pela prática do
artigo 121 c/c artigo 14, II c/c artigo 29, caput e artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90 (2x), incidindo as regras do concurso material de crimes contida no artigo 69 do Código Penal Brasileiro c/c artigo 1, I da Lei 8.072/90
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Do Recurso da Defesa - Análise da suficiência dos indícios para pronúncia, abrangendo: i) existência da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria;

3. Do Recurso do Ministério Público - adequação da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa; i) respeito ao princípio do in dubio pro societate diante do juízo de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatou-se que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, apresentando comprovação robusta da materialidade e indícios suficientes de autoria, a justificar o envio da causa ao Tribunal do Júri, órgão competente constitucionalmente.
5. Verificou-se que não estão evidenciadas as excludentes de ilicitude e que o princípio in dubio pro societate orienta a submissão à jurisdição popular em face das dúvidas existentes na fase processual.
6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa encontram respaldo no conjunto probatório preliminar, notadamente nos depoimentos e evidências colhidas, indicando disputa pelo terreno e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual não se mostra cabível a exclusão sumária destas qualificadoras.

7. Por outro lado, a jurisprudência confirma que a análise mais aprofundada acerca das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, afastando a exclusão nesta fase inicial do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos, sendo desprovido o recurso da defesa e provido o recurso do Ministério Público para reconhecimento das qualificadoras nos termos indicados.

Tese de julgamento: O juízo de pronúncia, embasado em indícios suficientes de autoria e materialidade, respeita o princípio do in dubio pro societate, devendo submeter os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das qualificadoras, salvo hipóteses manifestas de improcedência que não restaram demonstradas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 415 e 419; Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II; Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1713312/RS; TJRS - RESE 70085057297; TJGO - RESE 0287194-48.2010.8.09.0076.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
negar-lhe provimento à Defesa e conceder provimento ao recurso ministerial,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0013576-76.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3
ª

VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RECORRENTE: JOSÉ DOS SANTOS BARROS E SIDNEI ARAUJO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER PARENTE DE MACEDO – OAB-PA 9429

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO DANTAS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ DOS SANTOS BARROS E SIDNEI ARAUJO DOS SANTOS,
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão exarada pela
2ª

Vara Criminal de Santarém-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121 c/c artigo 14, II c/c artigo 29, caput e artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90 (2x), incidindo as regras do concurso material de crimes contida no artigo 69 do Código Penal Brasileiro c/c artigo 1, I da Lei 8.072/90,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.29650879), em síntese:

“no dia 04/10/2019, por volta das 19hs, na Rua Nova União, próximo a via pública Antenor Batista, Bairro Vigia, no município de Santarém-PA, os denunciados, em comunhão de desígnios, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar as vítimas Paulo Wilson Ferreira Pereira e Luan Almeida Batista, desferindo-lhes disparo de arma de fogo, que atingiu as costas de Luan Almeida Batista, conforme laudo de fls.77/78, ocasionando-lhe paralisia dos membros inferiores (paraplegia), não consumando os crimes por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em conformidade com os autos, no dia, horário e local acima citados, as vítimas foram informadas de que haviam invadido seus terrenos na ocupação do bairro Vigia, momento em que se dirigiram ao local, desmancharam quatro esteios que sustentavam uma lona, e que havia sido construído em suas propriedades, sem sua autorização, pelo denunciado José dos Santos e seu genitor, José Ribamar Barros.

Em ato contínuo, chegaram algumas pessoas, entre as quais o denunciado José, que havia tido sua construção desfeita pelas vítimas, e o denunciado Sirdnei, presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto Vigia – ASMOBAV, e que estava dando apoio à José, no sentido de permitir que fossem ocupados os terrenos já pertencentes/ocupados pelas vítimas. Nesta ocasião, iniciou-se um diálogo entre presentes, tendo as vítimas afirmado que os terrenos lhes pertenciam e que não estariam abandonados, motivo pelo qual desfizeram a construção, da mesma forma como já haviam feito no passado, o que causou revolta ao presidente da associação, o denunciado Sirdinei, que, de posse de um telefone celular, ligou para terceiro não identificado, proferindo os seguintes textuais: “E AÍ CARA? TU NÃO VAI APARECER NÃO? AGORA QUE ESTOU PRECISANDO DE TI, TU VAI ME DEIXAR NA MÃ0?”

Passado algum tempo, e por terem se sentido ameaçadas pelas textuais de Sirdnei, as vítimas se retiraram do local, ainda mais pelo fato do denunciado Sirdnei, no dia anterior (03/10), ter afirmado à Paulo, que se ele não saísse do terreno “IRIA RESOLVER DE OUTRA MANEIRA” (textuais)

Ao caminharem até a esquina, onde estava estacionada a motocicleta das vítimas, o denunciado José surgiu com uma espingarda, levada ao local do crime por terceiro ainda não identificado, o pedido do denunciado Sirdnei (contato telefônico), tendo as vítimas o visualizado e tentado fugir, momento em que o denunciado José disparou, atingindo Luan. Este fora socorrido por Paulo e alguns populares, sendo conduzido ao Hospital Municipal de Santarém e transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas, motivo pelo qual não fora brutalmente assassinado pelo denunciado.

O crime praticado pelos denunciados fora motivado pela disputa de posse de um imóvel da ocupação do bairro Vigia. Tal motivo já demonstra o motivo torpe que ensejou o crime narrado em tele. Ademais, o sinistro fora praticado mediante recurso que tornou difícil/impossível a defesa das vítimas, já que estas estavam desarmadas.”

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, I, IV e VI; § 2º-A, I, c/c art.14, II, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida
em 08 de janeiro de 2020.
(id.29650895)

Resposta à Acusação. (id.29650896)

Termos de Audiência de Instrução. (id. 29650950;29650952)

Alegações finais da Defesa. (id. 29651068)

Na
Sentença de Pronúncia em 13/12/2024 (id.29651069),
o juízo pronunciou os réus
JOSÉ DOS SANTOS BARROS e SIRDINEI ARAUJO DOS SANTOS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime de tentativa homicídio tendo como ofendidos
PAULO WILSON FERREIRA PEREIRA e LUAN ALMEIDA BATISTA artigo 121 c/c artigo 14, II c/c artigo 29, caput e artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90 (2x), incidindo as regras do concurso material de crimes contida no artigo 69 do Código Penal Brasileiro c/c artigo 1, I da Lei 8.072/90
), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém
.

Mídias de audiência. (id.29651093)

Irresignado, os recorrentes
JOSÉ DOS SANTOS BARROS E SIDNEI ARAUJO DOS SANTOS
interpuseram
Recurso em Sentido estrito
(
id.29651070),
pugnando:
1)
Impronúncia, ausência de indícios de autoria.

Em
contrarrazões

(id. 29651080),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Em razões recursais o
Ministério Público
interpôs
Recurso de Apelação
(
id.29651080),
pugnando:
1)
pronúncia dos réus com a incidência das qualificadoras pelos crimes contidos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art.14 e art.29, do CPB e art.1º, I, da Lei nº 8.072/90 (2x) uma vez que estas não são manifestamente improcedentes, devendo ser dado prosseguimento do feito, com a consequente apreciação pelo juízo natural da causa, a saber o Tribunal do Júri.

Contrarrazões
da Defensoria Pública pugnou pelo
improvimento
do recurso do Ministério Público, e a consequente
manutenção da sentença
, para proceder-se:
confirmação da pronúncia dos acusados por homicídio simples (CPB, art. 121, caput),
uma vez que
inexistem provas nos autos
aptas a configurar a presença das qualificadoras do motivo torpe e do meio que dificultou a defesa do ofendido, fato que desautoriza o reconhecimento, dado que isso não pode ser feito a partir de um raciocínio automático.

Juízo de Retratação (id.29651100)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.29954368),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
e do Recurso apresentado por JOSÉ DOS SANTOS BARROS e SIRDINEI ARAÚJO DOS SANTOS e, ao mesmo tempo, pelo
PROVIMENTO
do Recurso apresentado pelo
Parquet
de 1º grau, nos termos ao norte mencionados.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidoa
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ DOS SANTOS BARROS E SIDNEI ARAUJO DOS SANTOS,
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão exarada pela
2ª

Vara Criminal de Santarém-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121 c/c artigo 14, II c/c artigo 29, caput e artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90 (2x), incidindo as regras do concurso material de crimes contida no artigo 69 do Código Penal Brasileiro c/c artigo 1, I da Lei 8.072/90,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

RECURSO DA DEFESA

DA IMPRONÚNCIA DOS RÉUS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou os requerentes sob o fundamento que

são desprovidas de arcabouço probatório e inexistência de indícios mínimos de autoria. Não bastassem, as testemunhas de acusação, em suas oitivas, fizeram afirmações vagas, contraditórias e incertas

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

No presente caso é imputado aos acusados um homicídio tentado qualificado em concurso de agentes, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade do delito, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: Laudo de Lesão Corporal nº 2019.04.002461-TRA (ID nº 55648274 - Pág. 5, 6), o qual constatou que a vítima LUAN ALMEIDA BATISTA estava em coma induzido, atestando que houve perigo de vida, bem como ofensa à integridade física do ofendido, produzido por ação pérfuro-contundente. Representação pela Prisão Temporária dos acusados (ID nº 55648274 - Pág. 8, 55648283 - Pág. 1 a 6, 55648338 - Pág. 1 a 7), elaborado pela Autoridade Policial, fotos da vítima LUAN ALMEIDA BATISTA caído ao solo,
logo após ser atingido pelo disparo, e no Hospital Regional de Santarém/PA, onde foi submetida à cirurgia, face a gravidade dos ferimentos suportados, ficando paraplégico em razão da ação delitiva.
“Em relação a vítima PAULO WILSON FERREIRA PEREIRA, em que pese não tenha sido atingida pelos disparos de arma de fogo, este pilotava a motocicleta, com a vítima LUAN na garupa, no momento em que os disparos foram efetuados, sendo que o atirador saiu de inopino da vegetação próxima, portando uma espingarda cartucheira, surpreendendo as vítimas que tentavam fugir do local após serem ameaçadas, conforme o próprio depoimento desta (ID nº 55647279 - Pág. 1 a 3) e demais provas colhidas durante as investigações policiais (ID nº 55648274 - Pág. 8, 55648283 - Pág. 1 a 6, 55648338 - Pág. 1 a 7), configurando-se a chamada tentativa branca ou incruenta.

Ultrapassada a questão da existência de prova da materialidade do delito passo a analisar a questão da existência de
indícios suficientes de autoria
.

(...)

Com base no que foi dito pelas testemunhas e pelas vítimas não existe a certeza necessária para o afastamento do
aninus necandi
dos réus, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para

julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso

(...)”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo
Laudo de Lesão Corporal nº 2019.04.002461-TRA (ID nº 55648274 - Pág. 5, 6), Representação pela Prisão Temporária dos acusados (ID nº 55648274 - Pág. 8, 55648283 - Pág. 1 a 6, 55648338 - Pág. 1 a 7),
juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser os oras recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento dos réus.

A vítima LUAN ALMEIDA BATISTA declarou, conforme termos da sentença: (id.29651069-pág.4)

“QUE logo cedo, quando o depoente e o PAULO foram até o seu terreno para fazer a limpeza, SIRDINEI chegou no local e disse que tiraria o depoente e PAULO do terreno, pois as vítimas não estavam na reunião que estava tendo no bairro. QUE pela parte da tarde foram até o terreno novamente e SIRDINEI já estava no local, o qual disse as vítimas que “os tirariam do terreno, porque não os queria lá”, então houve uma “discussãozinha” com o PAULO. QUE ele (SIRDINEI) pegou o celular, começou a ligar e falava (na ligação): “Eai! Tu não vai vir não? Vai andar pra trás agora?”. QUE o depoente achou estranho e disse para PAULO: “PAULO, bora embora daqui”. QUE saíram andando e quando estava para dobrar a esquina, o depoente olhou para trás e viu SIRDINEI correndo com a arma na mão. QUE quando viu SIRNEI correndo com a arma, o depoente disse a PAULO: “PAULO, ele tá vindo com uma espingarda na mão!”. QUE o depoente saiu correndo, pois estava apavorado. QUE quando olhou para trás novamente, ele (SIRDINEI) estava mirando para as costas do depoente e efetuou o disparo. QUE nessa hora o depoente caiu no chão e ele (SIRDINEI) voltou correndo. [É perguntado se o terreno era do depoente e de PAULO] QUE sim. QUE PAULO é somente um colega do depoente. QUE eram os donos do terreno desde o o início, pois começaram a limpar tudo e ele (SIRDINEI) disse que tiraria as vítimas pelo fato destes não estarem participando das reuniões. QUE confirma que SIRDINEI era o presidente da comunidade. QUE confirma que pela manhã encontrou com SIRDINEI no local. QUE JOSÉ estava no terreno pela parte da tarde, na hora da discussão. qUE pela parte da manhã não houve discussão. QUE confirma que SIRDINEI disse que tiraria as vítimas do terreno e relata que SIRDINEI colocou até mesmo outras pessoas no local. QUE até tiraram os barracos dessas pessoas. QUE voltaram pela parte da tarde para continuarem com a limpeza do local, porém ele (SIRDINEI) estava lá no terreno. QUE estava no terreno o JOSÉ, o pai do JOSÉ, SIRDINEI... [É pedido para que o depoente aponte quem é SIRDINEI e quem é JOSÉ] QUE afirma que o pai de JOSÉ estava no local, pois o conhece. [gravação trava] QUE houve uma pequena

discussão entre PAULO e SIRDINEI. [gravação trava] [É perguntado se SIRDINEI faz a ligação durante a discussão ou após a discussão] QUE foi na hora da discussão mesmo, pois estavam falando do terreno e aí ele (SIRDINEI) pegou o telefone, ligou disse: “Eai! Tu não vai vir não? Vai andar pra trás agora?”. QUE na hora que viu que “o negócio ia pegar”, o depoente saiu andando. [É perguntado se o depoente sabe com quem o SIRDINEI falava] QUE acredita que era com o “NEY”. QUE confirma (balançando a cabeça) que por conta disso alguma coisa poderia acontecer. QUE confirma que imediatamente chamou

PAULO para irem embora. [É perguntado se ainda estava claro nesse momento] QUE estava, pois era por volta de umas 18h40min. QUE estavam indo pegar a moto para irem para sua casa. QUE confirma que nesse caminho até a moto é quando o depoente olha para trás. QUE quando já estavam bem perto da moto, o depoente olhou para trás e viu SIRDINEI correndo com a arma na mão. QUE SIRDINEI estava com uma espingarda, calibre 20 ou 16. QUE SIRDINEI deu apenas um tiro. QUE o disparo atingiu várias partes do seu corpo, sendo no antebraço, nos bíceps e na medula óssea, o que fez com que o depoente ficasse sem andar. [É perguntado se antes desse dia o depoente já tinha visto dos dois acusados] QUE sim. QUE não chegaram a subir na moto. [É relatado que no depoimento anterior do depoente, este relatou que quem estaria com a arma era JOSÉ, porém agora diz que era o SIRDINEI, então é perguntado quem estava com a arma] QUE era o SIRDINEI, pois foi atrás de testemunhas que estavam no local, porém estas não quiseram vir prestar depoimento. QUE viu o SIRDINEI atirando. [É perguntado porque o depoente disse que era o JOSÉ, na delegacia] QUE ainda estava meio atordoado com o acidente. [É perguntado se o PAULO viu quem atirou] QUE sim. [É perguntado se os acusados tinham o mesmo porte físico que tem atualmente] QUE sim, porém relata que JOSÉ estava com o cabelo maior. [É perguntado se algum dos acusados procurou o depoente para prestar auxílio] QUE somente a mãe de JOSÉ lhe procurou e disse que não havia sido ele (JOSÉ) o autor dos disparos, pois o filho dela não teria coragem de fazer isso e esta tinha certeza. QUE ficou tranquilo. [É perguntado como foi que surgiu essa espingarda, pois pelo que foi relatado pelo depoente, não havia arma no local] QUE foi na hora que ele (SIRDINEI) fez a ligação e o cara levou a arma para este. QUE confirma que foi bem rápido que esse cara levou a arma para o acusado, pois este morava perto do terreno. [É perguntado se o depoente viu essa pessoa que levou a arma] QUE não, pois já estava indo embora. [É perguntado por que o depoente virou de costa] QUE foi por conta da ligação do SIRDINEI, então teve a intuição de olhar. QUE viu apenas SIRDINEI correndo. QUE JOSÉ continuou no terreno. QUE dava para ver o terreno, pois a rua era reta. QUE a distância do terreno até o local em que o depoente levou o tiro, eram cerca de 30m (trinta metros). QUE não viu quem levou a arma. QUE tem certeza que essa arma não estava no terreno, pois depois da ligação que levaram ela para lá. QUE nenhuma das vítimas estava armada. [É perguntado se já havia acontecido uma discussão anterior sobre o terreno] QUE foi somente nesse dia. QUE ficou um mês internado e passou por 4 (quatro) cirurgias. QUE na época dos fatos o depoente trabalhava como roçador. QUE atualmente parou. QUE não conseguiu se aposentar. QUE conhecia PAULO por conta deste morar ao lado da sua casa. [É perguntado se o depoente sabe se PAULO tinha problemas com algum dos réus] QUE acha que tinha problemas com SIRDINEI. QUE o problema foi por causa do terreno. QUE não foi ameaçado após os fatos. QUE SIRDINEI vendeu o terreno. QUE SIRDINEI tirou o terreno das vítimas depois desse episódio. QUE não voltaram mais ao local. [É perguntado se o depoente sabe se algum caso parecido aconteceu com outra pessoa, onde algum dos acusados forçou a saída de outra pessoa de um determinado

terreno] QUE parece que um fato desse aconteceu no bairro Maícá, onde ele (SIRDINEI) atirou no braço de outra pessoa, por conta do terreno. QUE o terreno do depoente ficava no bairro Vigia. [É perguntado se SIRDINEI é presidente do Maicá e do Vigia] QUE acredita que só do bairro Vigia. QUE esse fato do Maicá aconteceu antes dos fatos com o depoente. QUE já sabia do caso do Maicá antes dos fatos com o depoente acontecerem.”

A vítima
PAULO WILSON FERREIRA PEREIRA
relatou, conforme termos da sentença (id.29651069-ppágs.7/9)

“QUE o terreno era do depoente e do LUAN. QUE entregou o terreno a LUAN. QUE confirma que já tinha um terreno no bairro, então entregou o terreno em questão para LUAN. QUE confirma que adquiriu o terreno de uma pessoa chamada “TITAN”. QUE está na ocupação desde o início. QUE não lembra quem informou que tinham invadido o terreno, porém recorda que teriam lhe avisado. QUE foi até o terreno, junto com LUAN. [É perguntado se foi neste dia que as vítimas foram até o terreno pela parte da manhã e pela parte da tarde] QUE sim. [É perguntado o que as vítimas viram pela parte da manhã] QUE tinha um pessoal no terreno, sendo o SIRDINEI, o “PASTOR”, a família do JOSÉ e mais uma mulher. [É perguntado quem é a família de JOSÉ] QUE era o pai dele, a irmã dele e ele (JOSÉ). [É perguntado o que as vítimas conversaram com os ocupantes do terreno, nesse momento] QUE não recorda, porém diz que houve discussão. [É perguntado quem discutia nessa parte da manhã] QUE (inaudível), mas (inaudível) não tava lá de manhã não. [É perguntado novamente quem estava no terreno pela parte da manhã] QUE estava o SIRDINEI, o “PASTOR”, o “NEY”, uma outra

mulher que estava com a família e mais outras pessoas que o declarante não conhece. [É perguntado se SIRDINEI e NEY são pessoas diferentes] QUE sim. [É perguntado entre quem foi essa discussão no período da manhã] QUE foi entre o depoente, LUAN, SIRDINEI, “PASTOR” e “NEY”. [É perguntado se o motivo da discussão era que queria tirar o depoente e o LUAN do terreno] QUE sim. QUE foram embora, eles (SIRDINEI, o “PASTOR”, o “NEY”, uma outra mulher que estava com a família e mais outras pessoas) continuaram no local e as vítimas voltaram ao local para fazer a limpeza pela parte da tarde, sendo que quando saíram do terreno novamente, o disparo aconteceu. QUE confirma que quando voltou para o terreno no período da tarde, estava com o LUAN. [É perguntado quem estava no terreno quando as vítimas voltam pela parte da tarde] QUE esse pessoal estava lá. [É perguntado quem é esse pessoal] QUE era o SIRDINEI, a mulher que morava no terreno, o JOSÉ, o pai e a irmã de JOSÉ. QUE “NEY” não estava no local, porém chegou depois. [É perguntado o que aconteceu quando as vítimas chegaram no local] QUE chegaram no local, houve uma outra discussão, ameaçaram o depoente e LUAN e lhes mandaram irem embora. QUE então foram embora. [É perguntado como foi essa ameaça de SIRDINEI] QUE apenas mandou as vítimas irem embora, disse que o terreno pertencia a ele (SIRDINEI), pois era o presidente do bairro, e falou que tinha passado o terreno para outra família. QUE então, SIRDINEI pegou um documento falso do terreno, o qual mostrava que tinha passado o terreno para outra pessoa, porém o endereço que estava presente no documento estava errado. QUE SIRDINEI ainda disse para o declarante “deixar pra lá”. [É perguntado se SIRDINEI fez alguma ligação] QUE sim. QUE acredita que a ligação foi para esse tal de “NEY”. QUE não ouviu o que diziam nessa ligação. QUE LUAN disse para o declarante: “Bora embora”, então foram. [É perguntado se então as vítimas foram para moto] QUE confirma. QUE na hora que o declarante ia ligar a moto, o LUAN disse: “Corre que vem alguém com uma espingarda!”. QUE nesse momento vinha alguém correndo com uma espingarda na mão. [É perguntado se o depoente chegou a olhar para trás para ver quem era] QUE sim. [É perguntado quem estava com a espingarda] QUE não viu perfeitamente, porém JOSÉ estava com um moletom azul e a pessoa que estava com essa que efetuou o disparo estava com esse mesmo moletom. QUE confirma que fez o reconhecimento na delegacia. QUE ele (JOSÉ) estava com a mesma roupa. [É pedido para o depoente identificar quem é JOSÉ entre os dois réus] QUE é o moreno de camisa comprida, na cor verde. [É perguntado se o depoente afirma que era JOSÉ que efetuou o disparo] QUE crê que sim, porém foi tudo muito rápido e estava nervoso. QUE chegou a ver LUAN sendo atingido e diz que foi atrás de um carro para levá-lo ao hospital. [É perguntado se o depoente chegou a correr atrás da pessoa que estava com a espingarda] QUE correu um pouco, porém o cara sumiu. QUE confirma que prestou depoimento na delegacia. QUE não viram nenhuma espingarda no terreno e relata que, segundo os moradores, o “NEY” que trouxe a arma. QUE “NEY” morava lá perto do terreno. QUE não tem certeza desse fato. QUE confirma que SIRDINEI falou para o depoente que “se o declarante não saísse do terreno, resolveria de outra maneira”. QUE confirma (balançando a cabeça) que SIRDINEI disse isso para o declarante um dia antes dos acontecimentos. QUE SIRDINEI lhe disse isso lá

no terreno mesmo. QUE já tinha visto JOSÉ antes dos fatos. QUE já conhecia o pai de JOSÉ. QUE já conhecia SIRDINEI. [É perguntado se antes dos fatos, SIRDINEI já tinha o comportamento de expulsar pessoas a força, por meio violência, visto que era o presidente do bairro] QUE confirma. QUE eles (acusado) já tinham atirado na mão de um outro colega seu, lá no bairro do Vigia, sendo que, após o episódio, seu amigo ficou com medo, vendeu a casa e foi embora para outra cidade. QUE esse episódio aconteceu antes dos fatos. QUE já sabia desse ocorrido antes dos fatos acontecerem. QUE confirma que perto do terreno já haviam casas e pessoas morando ali próximo, [É perguntado se o depoente tem conhecimento se alguém viu o que aconteceu] QUE essa mulher (?) viu, porém não sabe o nome desta, só sabe que ela ficou com o terreno após as vítimas desocuparem. QUE foi o depoente que prestou socorro á LUAN. [É perguntado se o depoente continuou frequentando o terreno após os fatos] QUE sim e diz que construiu uma casa de madeira e uma cerca no local, porém SIRDINEI pegou a casa, passou para o nome de uma outra pessoa, foi até a casa da mãe do declarante, disse que era policial e que o terreno estava em seu nome. QUE devido a isso o depoente se mudou, pois estava com muito medo, e não voltou mais ao local. [É perguntado se após essa situação algum dos acusados procurou o depoente] QUE não. [É perguntado se na época dos fatos, os acusado tinham a mesma fisionomia que tem hoje em dia] QUE não, pois o SIRDINEI está mais gordo, assim como JOSÉ, e relata que JOSÉ tinha o cabelo cortado, negando que o cabelo deste não era como

tualmente. [Neste a promotora mostra fotos dos acusados

e pergunta se essas foram as fotos mostradas ao depoente na delegacia] QUE sim. [É perguntado quem era a pessoa que estava com a arma, de acordo com as fotos] QUE a pessoa estava com o moletom azul. [Neste momento a promotora relata que as fotos estão em preto e branco] [PERGUNTAS DO MP] [É perguntado se o depoente recorda do horário que a confusão aconteceu] QUE era pelo final da tarde, por volta das 18h30min, pois já estava escurecendo. [É perguntado se o depoente recorda quantas pessoas estavam no local] QUE tinha cerca de 13 (treze) ou mais pessoas. QUE confirma que já estava escuro quando saíram para a moto. QUE já estava escuro quando saíram em direção a moto.”

A testemunha
DILERMANDO PÉRICLES DE SOUSA
, Investigador da polícia civil narrou, conforme termos da sentença (id.29651069-págs.9/10)

“
QUE o depoente realizou a denúncia. QUE as vítimas relataram ao depoente que tinham um terreno no bairro Vigia, em uma área de invasão. QUE PEDRO e LUAN receberam a informação que tinham invadido seu terreno, então foram até o local. QUE chegando lá, as vítimas viram que realmente havia estruturas no local, então passaram a desmontar essas estruturas feitas por terceiros. QUE em dado momento, JOSÉ, o pai deste e o presidente do bairro (SIRDINEI) chegaram no local, o que fez com que acontecesse um bate boca entre as vítimas e os acusados, na qual as vítimas falavam que não sairiam do local, pois a posse era destes e já tinham feito uma estrutura no local. QUE isso gerou uma discussão. QUE segundo uma das vítimas, SIRDINEI pegou o celular e passou a dialogar com uma terceira pessoa, dando a entender que estava ameaçando as vítimas, então estes, que se sentiram ameaçados com os dizeres do presidente da associação, decidiram sair do local. QUE nisso que as vítimas estavam caminhando para a motocicleta, PAULO e LUAN viram JOSÉ com uma espingarda. QUE JOSÉ disparou contra as vítimas e acabou atingindo LUAN, o qual foi socorrido por PAULO e por outros comunitários e levado ao hospital. QUE LUAN ficou paraplégico, devido ao tiro. QUE durante as investigações, quando intimaram JOSÉ, que foi reconhecido pelas vítimas através de fotos, este foi prestar depoimento com um traje, sendo um moletom, e uma das vítimas disse: “Olha, ele tava com esse mesmo traje! Era esse que ele tava na hora do disparo!”. QUE as vítimas estavam se dirigindo para a motocicleta, pois se sentiram ameaçadas. QUE confirma que as vítimas viram o JOSÉ com a espingarda. QUE as vítimas não falam se JOSÉ estava acompanhado. [É perguntado como essa espingarda chegou até o local dos fatos] QUE as vítimas falam que uma outra pessoa trouxe a espingarda e entregou a JOSÉ. QUE, se não se engana, PAULO chegou a correr atrás de JOSÉ, porém não o alcançou, então foi socorrer o LUAN. QUE tira sido disparado somente um tiro. QUE confirma que o depoente estava presente na oitiva das vítimas. [É perguntado se o depoente foi até o local dos fatos] QUE sim, porém não no dia dos acontecimentos e sim no dia posterior, já durante as investigações. [É perguntado se tinha construção no terreno quando o depoente foi até o local] QUE tinha uma estrutura de madeira e lona, uma estrutura bem frágil. [É perguntado se o depoente sabe onde o disparo pegou no LUAN] QUE não, pois só sabe que acertou a coluna dele, então acredita que foi na costa. QUE os acusados foram localizados depois dos fatos. QUE os dois acusados foram intimados e prestaram depoimento. QUE não recorda o que os réus relataram, porém eles negaram que o tiro tenha partido deles. QUE os réus falaram que estavam presentes no local dos fatos, porém não souberam dizer quem efetuou o disparo. QUE não sabe se as vítimas já conheciam os acusados. QUE as vítimas sabiam os nomes nos acusados. QUE confirma que as vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico de quem teria efetuado o disparo. QUE crê que as vítimas já conheciam os acusados, pois estes diziam: “olha, foi o JOSÉ! Nós o vimos com a espingarda!”. QUE as próprias vítimas afirmam que foi ele (JOSÉ) o autor do disparo. QUE confirma que as vítimas dizem que após a ligação foi que a arma apareceu. QUE pelo que apuraram, as vítimas não estavam armadas, tanto que saíram do local por medo de que algo acontecesse. QUE pelo relato das vítimas, estes perceberam que a situação pioraria. QUE, segundo as vítimas, haviam mais pessoas no local, pois como é uma área de invasão, haviam sim outras pessoas, como vizinhos próximos ao local. QUE não conhecia nenhum dos réus antes dos fatos. [PERGUNTAS DA DEFESA] QUE segundo as vítimas, haviam mais pessoas no local e o próprio depoente ouviu outras pessoas que estavam no local, porém não recorda bem. QUE não sabe precisar quantas pessoas estavam no local. QUE crê que havia bastante gente no local, pelo fato de haver bastante casas próximas ao terreno e também por envolver o presidente do sindicato dos moradores. QUE também ouviram a vizinha que morava em frente ao terreno.”

A testemunha
VALDETE DE SOUSA DUARTE
, relatou, conforme termos da sentença (id.29651069-pág.11/13)

“QUE
[É perguntado se a depoente estava no local dos fatos no momento em que aconteceu a discussão entre os acusados e as vítimas] QUE estava no local no momento da conversa. QUE recorda que ele (“PAULINHO”) foi para lá (terreno), (inaudível) irmã deste, que estava no terreno, junto com LUAN. QUE SIRDINEI foi até o local para conversar com PAULO e disse que não era para a vítima ter feito aquilo (desmontar os barracos que estavam em seu terreno), ressaltando que PAULO estava muito “agitado”. QUE nisso, SIRDINEI ligou para o “PASTOR”, pedindo para que este ligasse para uma autoridade policial ir até o local ver o que estava acontecendo, pois PAULO estava muito “agitado” e derrubando as armações das casas que estavam no terreno. [É perguntado se depois da ligação de SIRDINEI, o “PASTOR” foi até o local] QUE sim. [É perguntado se o “PASTOR” chegou a ligar para a PM] QUE ele (“PASTOR”) disse que ligou. [É perguntado se depois que a confusão acabou, a depoente chegou a ver PAULO e LUAN indo embora] QUE sim. [É perguntado se, depois que as vítimas foram embora, SIRDINEI e JOSÉ estavam presentes no local] QUE eles continuaram no terreno. [É perguntado quanto tempo, após as vítimas irem embora, o disparo foi efetuado] QUE foi apenas o tempo deles (vítimas) chegarem até a outra rua. [É perguntado se no momento em que a depoente escutou o disparo, os acusados estavam...] QUE eles (acusados) estavam do lado da depoente, no terreno, assim como outras pessoas. [É perguntado se a depoente recorda quem eram essas pessoas] QUE eram outras pessoas, pois havia muita gente no local, sendo vizinhos e entre outros. [É perguntado quantas pessoas estavam no terreno no momento da confusão] QUE na rua havia bastante gente, porém no terreno era umas 4 (quatro) ou 5 (cinco) pessoas. QUE várias pessoas vieram olhar (a confusão), porém não conhecia essas pessoas. QUE eles (acusados) estavam do lado da depoente. [É perguntado se o “PASTOR” estava próximo da depoente] QUE não estava muito perto, estando a cerca de 20m (vinte metros) da depoente, sendo a distância de dois terrenos. [É perguntado se as vítimas já tinham feito alguma outra confusão na área dos acontecimentos] QUE sim. [É perguntado se essas outras confusões eram com outras pessoas] QUE sim. [É perguntado se a depoente sabe quem eram essas outras pessoas com quem as vítimas discutiam] QUE não. [PERGUNTAS DO MP] [É perguntado se a depoente estava presente no momento do disparo] QUE não, pois estava no terreno. [É perguntado se então a depoente não viu nada] QUE não. [É perguntado em que terreno a depoente estava] QUE estava no terreno em que eles (vítimas) tinham jogado a armação (das casas). [É perguntado se a depoente foi até o terreno depois dos fatos já terem acontecido] QUE estava desde o começo (da confusão) no terreno. [É perguntado se a depoente estava no terreno que pertencia a LUAN e ao PAULO ou em outro terreno próximo] QUE “do mesmo lado, porque um terreno é do lado do outro”. [É perguntado que horas eram quando isso aconteceu] QUE era por voltas das 19h00min. [É perguntado se no local dos fatos havia iluminação] QUE (balança a cabeça confirmando). [É perguntado se enquanto a depoente estava em seu terreno, esta viu o momento em que as vítimas chegaram ao local] QUE os vizinhos que alertaram que eles (vítimas) estavam jogando as armações das casas, então quando desceram para o local, eles (PAULO e LUAN) já estavam no terreno. [É perguntado se a depoente presenciou o momento em que as vítimas estavam retirando as estacas junto com a lona] QUE eles (vítimas) já estavam terminando de colocar tudo para baixo. [É perguntado se quando SIRDINEI chegou, as vítimas ainda estavam retirando as casa ou já tinham retirado] QUE eles (vítimas) já tinham jogado tudo para baixo. [É perguntado se SIRDINEI chegou somente depois das vítimas já terem retirado as casas] QUE sim, pois ele (SIRDINEI) foi alertado pelos outros vizinhos. [É perguntado em que momento o JOSÉ chegou] QUE não demorou nem cerca de 5 (cinco) minutos, pois quando a declarante foi até o local dos fatos, rapidamente eles (acusados) chegaram. QUE viu o momento que os acusados chegaram. [É perguntado se a declarante viu a discussão entre as vítimas e os acusados] QUE não foi bem uma discussão, pois SIRDINEI perguntou o motivo da atitude da vítima e “PAULINHO”, que já estava mais agressivo, começou a exaltar a voz, levantar e abaixar a camisa e falar que o terreno lhe pertencia QUE ele mesmo (“PAULINHO”) começou a briga e a discutir, relatando que em nenhum momento SIRDINEI brigou com a vítima. [É perguntado a quem o terreno pertencia] QUE pertencia a um senhor que, através da associação do bairro, tinha dado para ele (?). [É perguntado se o presidente do bairro é dono do terreno e este doa tais terrenos] QUE não, pois o local era uma invasão, então quem não tinha condição de fazer uma casa, os terrenos eram doados a famílias que precisavam. [É perguntado se então o presidente do bairro passou a falar: “Toma, é teu!”] QUE não sabe bem, pois acredita que é necessário uma aprovação da prefeitura. [É perguntado se o que a depoente sabe é que SIRDINEI deu o terreno em questão a JOSÉ] QUE ele (SIRDINEI) deu o terreno para a família dele (JOSÉ). [É perguntado se a declarante sabe se as vítimas diziam que o terreno lhes pertencia] QUE eles (vítimas) tinham mais de um terreno e só pegavam para vender. QUE eles (vítimas) faziam isso (pegar terrenos e vender) e tinham mais de um terreno. QUE os terrenos eram para quem precisava. QUE não viu quem atirou contra as vítimas. QUE só ouviu (o disparo).[É perguntado se a depoente só ouviu a conversa e não viu quem fez o que] QUE o disparo não foi na rua em que estavam.”

A testemunha
MARIVALDO RAMOS DA FONSECA,
afirmou, conforme termos da sentença
(id.29651069-pág.13/14)

“QUE [PERGUNTAS DO MP] [Bom dia seu Marivaldo o senhor me

escuta bem?] bom dia. Sim. To ouvindo. [seu MARIVALDO me diga uma coisa o senhor sabe quem são o PAULO e LUAN?] PAULO E LUAN? [ISSO.] Sim, sim, eu sei. [E o senhor sabe quem é o SIRDINEI ARAÚJO DOS SANTOS e JOSÉ DOS SANTOS BARROS? ]Sim, também sei. [Seu MARIVALDO, teve uma situação que aconteceu em 2019, já tenho um TEMO, né? Na Rua Nova União. teve uma briga entre eles em razão de um terreno, que um se intitulava proprietário e o outro também. Falava que era dono, o outro falava que era dono. Nessa situação, houve um disparo com uma arma de fogo que atingiu o LUAN pelas costas. Hoje ele se encontra paraplégico, né? O senhor soube desse caso?] Olha, eu soube, eu vi esse caso aí na televisão. [O senhor viu? O senhor estava presente?] Lá no fato do ocorrido, não. Eu estava presente no terreno dele, lá onde eles estavam, onde o seu SIRDINEI estava, o JOSÉ estava, eu estava lá presente. [No dia que isso aconteceu, o senhor foi lá para o terreno?] Eu fui lá. Quando ligaram para mim, os meninos foram lá avisar, os garotinhos que moram lá em frente, foram lá avisar de que o LUAN, mais o outro cabra, estavam derrubando a casa do outro cara e tinham entrado no terreno, aí foram avisar para mim. Aí eu peguei, liguei para o SIRDINEI. O SIRDINEI disse, liga para o coronel WAGNER, o coronel disse. Liga para a polícia, a polícia manda a viatura. Aí, enquanto eu liguei, eu desci e fui para lá, para ver, eles estavam lá, discutindo sobre porque que foi derrubado, e sucessivamente. [É, quem estava discutindo com quem? É, o SIRDINEI, o JOSÉ, LUAN e o PAULO, os quatro.] O LUAN não estava discutindo, mas era PAULO e o SIRDINEI que estavam se debatendo lá, por causa do filho do homem que estava construído [deu uma cortada depois dessa discussão o senhor chegou eles estavam discutindo o senhor viu quando o LUAN foi alvejado com tiro?] eu não vi de lá onde nós estávamos não dava para ver nada para lá porque do terreno onde nós estávamos de lá para a praça onde eles foram alvejados, passa umas nove casas, então estava bem distante. [entendi, o senhor conhece o JOSÉ?] conheço o JOSÉ eu moro no bairro. [ele mora no bairro? e esse terreno que teve essa discussão de quem é? que está ocupando hoje?] Olha, eu não sei, porque até agora ele está... [Entendi. O Sr. JOSÉ, como é que ele conseguiu esse terreno? Alguém deu para ele, foi?] Alô? [Como é que o Sr. JOSÉ conseguiu esse terreno?] Olha, estou falando do JOSÉ, estava falando do JOSÉ, aquele jovem. [o JOSÉ é que estava com o SIRDINEI, que é o presidente da associação. O JOSÉ, ele que está respondendo esse processo, e a denúncia está contra ele, entendeu? É esse o JOSÉ que eu estou falando. Deixa eu ver o sobrenome dele aqui, vamos ver se ele tem algum outro apelido, só um pouquinho. O nome dele, JOSÉ DOS SANTOS BARROS. Eu acho que ele é jovenzinho] É, um jovem, mas ele não é o dono do terreno. [Ele que mora no terreno hoje ou não?] Não, ele nunca morou no terreno, eu sei porque moro la próximo. Nunca morou no terreno. Acusaram ele em vão. [O senhor sabe me dizer se o SIRDINEI deu o terreno para ele?] Eu não sou sabido disso ai, eu não sei se ele deu o terreno pra ele, só sei que já tinha um homem la no terreno... (áudio muito ruim) e apoiava a pessoa que já estava no terreno, para que o terreno não ficasse baldio. [O senhor não sabe dizer se o JOSÉ correu para trás de alguma moita ou algo assim?] Olha, lá não tem moita, pois o terreno era todo cercado. [O senhor viu alguma das vítimas portando algum objeto cortante ou algo do tipo?] Olha, eu não vi não. Eu estava na entrada do terreno (inaudível), porque eu não gosto de confusão. Me lema é paz. [Quem foi que socorreu o LUAN?] Olha, nisso aí eu não sei, poque (inaudível) a moto, dobraram a rua e cerca de 150m à 160m (inaudível). Então não dava pra dizer quem atirou e quem não atirou, só dava pra ouvir os tiros. [O senhor não sabe dizer se o presidente da associação não chegou a socorrer a vítima] Não dava pra ele (SIRDINEI) socorrer ele (LUAN, porque ele (SIRDINEI) tava com nós lá no terreno. [Então ninguém ligou pro SAMU?] Se ligou, eu não sei, porque lá não tinha como, porque a gente tava longe e os cara foram andando. [Vocês acionaram a polícia pra ir ver essa situação?] Olha, apareceu gente lá. Apareceu muita gente pra olhar lá. [O senhor sabe dizer se algum policial chegou a ir na casa de alguém e encontrou uma arma?] Olhá, eu não sei.”

Em seu interrogatório o réu
JOSÉ DOS SANTOS BARROS
afirmou, conforme termos da sentença (id.29651069-pág.14/16)

“QUE negou a autoria e qualquer participação na empreitada homicida e respondeu as seguintes perguntas: QUE nega a autoria dos fatos. QUE queria entender o motivo da acusação. QUE em nenhum momento disparou contra LUAN. QUE não tinha

nenhuma arma de fogo. QUE não sabe o motivo das testemunhas apontarem o interrogado como autor. QUE nega a autoria. [PERGUNTAS DO MP] QUE tem conhecimento sobre o caso. [É perguntado o motivo que o acusado foi parar neste terreno] QUE no momento, a família do interrogado estava precisando da casa, então o SIRDINEI viu com a prefeitura e disse (para o interrogado) que os terrenos estavam vagos e quem precisasse de fato, poderia ficar com o terreno, construir uma casa e morar no local. QUE então foi para o local por conta disso, com o objetivo de construir uma “vida”. [É perguntado se então o interrogado conseguiu o terreno com a prefeitura] QUE, no momento, disseram que o terreno estava vago. [É perguntado quem disse que o terreno estava vago] QUE foi a população do local. QUE o local era uma invasão, na época. QUE então o local estava vago para quem precisasse morar. [É perguntado se em nenhum momento SIRDINEI disse ao acusado se o terreno estava desocupado e que este poderia ficar no local] QUE não e diz que em nenhum momento pegou o terreno com ele (SIRDINEI). [É perguntado porque a população diz que SIRDINEI que deu o terreno ao interrogado] QUE não sabe. [É perguntado como LUAN chegou e falou que o terreno era seu] QUE na realidade, nunca chegou a comentar nada com o LUAN e diz que este nunca lhe falou nada, assim como o “PAULINHO”, pois nunca discutiu com estes. QUE tudo que eles (vítimas) falaram, com relação ao terreno, foi com o presidente do bairro. QUE todo esse negócio do terreno, eles (vítimas) não resolveram comigo, pois em nenhum momento eu conversei com eles. QUE confirma que as vítimas só conversaram com o presidente da associação. [É perguntado se as vítimas ameaçaram ou fizeram algo contra o interrogado] QUE não. [É perguntado se as vítimas fizeram algo contra o “NEY”] QUE pelo que está ciente, não. [É perguntado qual foi a reação do interrogado quando as vítimas tiraram as estacas dos barracos que estavam no terreno] QUE sua reação foi de tristeza, porém não pode fazer nada. [É perguntado se então, quando as vítimas derrubaram os barracos, ficou por isso mesmo] QUE o interrogado foi avisado por uma criança do bairro que o conhecia, dizendo que tava todo mundo reunido lá no local e estavam derrubando tudo, pois o interrogado e seu pai teriam passado o dia todo construindo as moradias. QUE então o acusado “baixou” para o terreno para ver e quando chegou até o local, eles (vítimas) já tinham derrubado tudo, estava tudo no chão e estavam conversando com o SIRDINEI. [É perguntado se as vítimas e o SIRDINEI chegaram a entrar em luta corporal ou se xingaram] QUE não e diz que em nenhum momento isso aconteceu. [É perguntado se algum deles

(vítimas e SIRDINEI) estavam armados] QUE, pelo que viu, não. QUE nunca tinha visto falar de LUAN e já tinha visto o “PAULINHO” outras vezes, geralmente, na praça que o interrogado frequentava. QUE não existia nenhuma inimizada ou amizade com “PAULINHO”. [PERGUNTAS DO MP] [É perguntado o que houve após a conversa entre SIRDINEI e as vítimas] QUE após essa conversa, ouviu SIRDINEI falar que ligaria para o “PASTOR”, pois logo cedo uma viatura foi até o local, a qual o depoente não sabe especificar se era da PM ou não, e disse que qualquer coisa era para ligar para eles (policiais) que estes iriam até lá resolver. QUE eles (policiais) estavam junto com o pessoal da prefeitura. QUE nisso, SIRDINEI liga para o pastor MARIVALDO para que este chamasse alguém competente para ir até o local. QUE depois da ligação de SIRDINEI, o “PAULINHO” e o LUAN se retiraram do local, andando. QUE estava no terreno no momento do disparo. QUE escutou o som do disparo, pois era próximo, mas não tanto, do terreno. QUE eles (vítimas) saíram, dobraram a esquina, sumiram (de vista) e logo houve o som do disparo. QUE escutou o som do disparo, porém pensou que fosse fogos de artifício. QUE logo em seguida, viu no grupo do Whatsapp que tinham atirado no LUAN. QUE no momento do disparo o interrogado estava no terreno. QUE haviam várias pessoas no terreno, no momento do disparo. [É pedido para o interrogado nomear algumas pessoas que estavam no local] QUE tava o SIRDINEI, o pastor MARIVALDO e outras pessoas, as quais o interrogado não recorda o nome. QUE havia, mais ou menos, 20 (vinte) e poucas pessoas. QUE chegou gente de tudo que foi canto. QUE já estava escuro no momento dos fatos. QUE o local havia pouca iluminação e que não era aquela iluminação “top”. QUE praticamente não tinha iluminação. QUE fizeram uma armação para casa com madeira, lona e colocaram umas telhas brasilite em cima. QUE na verdade era um barraco.”

No interrogatório, o réu
SIRDINEI ARAUJO DOS SANTOS
declarou, conforme termos da sentença (id.29651069-págs.16/19)

“
QUE negou a autoria e respondeu:
[PERGUNTAS DO JUÍZO] QUE as acusações contra sua pessoa não são verdadeiras. QUE não efetuou o disparo contra LUAN. QUE não tinha uma espingarda. QUE nega ter atirado na vítima. QUE não sabe o motivo de terem colocado seu nome no processo, então acredita que é pelo fato do interrogado ser presidente do bairro. [PERGUNTAS DO MP] QUE na época dos fatos, o interrogado era o presidente da associação, porém atualmente não é mais. [É perguntado se o acusado estava discutindo com as vítimas, no dia dos fatos] QUE não foi bem uma discussão, pois disse apenas que não era para eles (vítimas) terem feito aquilo, ou seja, desmanchar os barracos do pessoal e disse que aquilo não tinha “nada haver” com o interrogado. QUE não era o interrogado que estava dando o terreno. QUE disse que era a prefeitura que estava regularizando (os terrenos) e, de sua parte, apenas apoiava quem entrava. [É relatado que, segundo as vítimas, este terreno lhes pertencia, JOSÉ estava entrando em seu terreno e o acusado estava ciente, então é perguntado se foi isso que aconteceu e qual foi o motivo do debate entre as partes] QUE a situação foi que, primeiramente, uma família teria entrado no terreno e eles (vítimas) teriam tirado estes, no domingo, então, cerca de uma semana depois, a família de JOSÉ que teria entrado e novamente eles (vítimas) foram tirar os ocupantes. [É perguntado qual foi a primeira família que tinha entrado no terreno das vítimas] QUE tinha sido um casal, porém não recorda o nome. QUE confirma que as vítimas teriam tirado esse casal do terreno, no domingo. [É perguntado quando JOSÉ entrou no terreno das vítimas] QUE JOSÉ tinha um terreno na área da escola, porém aquela área seria desapropriada e sairia todo mundo daquele local, pois um rapaz, que

era dono da área, tinha ganhado na justiça, então como era da escola, essas pessoas teriam que passar “para o lado de cá”, que estivessem vazio, já que a área é do município. QUE não incentivava e não mandava ninguém entrar (nesses terrenos), pois apenas apoiava a entrada de quem precisava entrar. [É relatado que há uma testemunha do interrogado, que disse que o acusado que deu o terreno para JOSÉ] QUE nega. [É relatado que essa testemunha disse que o interrogado dava os terrenos] QUE nega. [É recapitulado o que o depoente disse e é perguntado onde PAULO entra na história] QUE PAULO que dizia que era o dono do terreno e o LUAN andava com este só como “parceiro”. [É perguntado o que PAULO falava com o interrogado] QUE ele só dizia (gravação trava). QUE ele (PAULO) dizia que não ia perder seu terreno, que o interrogado que estava dando os terrenos e ficava muito alterado. QUE o acusado ficava tranquilo e tentava explicar a situação para ele (PAULO). [É perguntado se JOSÉ estava no local dos fatos] QUE sim. [É perguntado como JOSÉ entrou nesse terreno] QUE ele (JOSÉ) saiu do terreno da área da escola e encontrou esse terreno (das vítimas), entrou no terreno junto com seu pai e colocou as madeiras e a lona (fez os barracos). [É perguntado se JOSÉ não procurou saber nem de quem era o terreno, apenas entrou no terreno] QUE não foi só ele (JOSÉ) não, foram mais de 20 (vinte) pessoas que fizeram isso. [É perguntado se então apenas chegam e entram no terreno que querem] QUE é, porque eles estavam na área da escola, sendo que mais de 60 (sessenta) famílias estavam no local, então foram rumo a um local que não poderia dar problema. [É perguntado se a pessoa vê o terreno, vê que não tem ninguém e decide entrar] QUE é porque lá é área do município, sendo de propriedade da prefeitura. QUE ele (JOSÉ) entrou no terreno, porque não tinha ninguém. [É perguntado se em algum momento JOSÉ procurou o acusado e perguntou se a área estava desocupada] QUE não. QUE confirma que colocaram madeira no terreno. QUE confirma que foi dessa forma que LUAN e “PAULINHO” apareceram no terreno para tirarem as estacas. [É perguntado o que JOSÉ fez quando as vítimas começaram a tirar as estacas] QUE ele ficou só olhando, porque não ia arrumar confusão, até porque o cara (PAULO) estava alterado no local e nisso o interrogado foi conversar com eles (vítimas). [É perguntado se o interrogado viu as vítimas com alguma arma] QUE não viu, pois viu apenas que eles (vítimas) estavam com uma mochila. [É perguntado se o interrogado viu as vítimas agredindo alguém] QUE não. [É perguntado se as vítimas chegaram a encostar ou empurrar alguém] QUE não. [É perguntado se o interrogado sabe o motivo das vítimas terem ido embora] QUE eles (vítimas) estavam conversando comigo e simplesmente se viraram e foram embora, pois estes tinham deixado a moto escondida em uma outra rua. [É perguntado se o interrogado disse a seguinte frase no telefone: ““Eai cara! Tu não vai aparecer não? Agora que eu tô precisando de ti tu vai me deixar na mão?”] QUE falou, porém não foi bem assim, pois disse: “Eai pastor! Tu vai me deixar na mão? Cadê o policial que te deu o número pra você ligar pra ele?”. QUE ligou para o pastor, porque era este que tinha o número dos policiais, então sempre que precisava, ligava pra ele. [É perguntado quem são esses policiais] QUE é esse coronel ele (MARIVALDO) falou, porém não lembra o nome. [É perguntado se depois dessa ligação as vítimas decidiram ir embora] QUE não sabe se foi por causa da ligação, pois só sabe que eles (vítimas) se viraram e foram embora. [É perguntado se o interrogado viu o momento em que LUAN levou o tiro] QUE não. [É perguntado como o acusado ficou sabendo que LUAN tinha sido baleado] QUE lá onde estavam, no terreno, dá cerca de 150m à 160m, então escutaram, muitas pessoas correram no local para ver, o interrogado continuou no local e os populares comentaram “que tinha caído um”. [É perguntado se então não houve discussão nenhuma ou algum outro motivo para que LUAN fosse baleado] QUE não viu discussão nenhuma, não bateram em ninguém e não empurraram ninguém. [PERGUNTAS DA DEFESA] QUE confirma que a área é da prefeitura. QUE (as pessoas que estavam em terrenos na área da escola) souberam (que teriam que sair do local) através de uma liminar que chegou pra lá e como eles souberam que essa área “daqui” não tinha problema, pois era da prefeitura, eles correram tudo para os quintais baldio. QUE na área da escola havia cerca de 60 (sessenta) à 80 (oitenta) famílias. QUE a maioria dessas famílias foram para esses terrenos (da prefeitura) e outras desistiram, porém cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) pessoas foram para esses terrenos. [É perguntado se “PAULINHO” morava no bairro] QUE não. QUE soube que ele (PAULO) morava no Maica. QUE não sabe explicar porque PAULO alegava que aquela área era dele. [É perguntado se acontecia muito de uma pessoa invadir o terreno e vender para terceiros] QUE acontecia muito. [É perguntado se PAULO fazia isso] QUE crê que ele (PAULO) estava segurando o terreno para vender mais pra frente. [É perguntado quem estava próximo ao interrogado no momento do disparo] QUE estava a “VAL”, o pastor MARIVALDO, o JÚNIOR... QUE tinha muita gente, até criança, vendo a discussão, porém não sabe detalhar o nome, já que haviam mais de 15 pessoas no local. [É perguntado no local do terreno e no local do disparo, estava escuro] QUE estava claro, porém não tão claro. QUE tem iluminação pública no local.”

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhes pesam, porquanto há dúvidas acerca de suas inocências, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018)
.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção das pronúncias dos oras recorrentes
.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público interpôs também recurso contra a decisão que excluiu as qualificadoras de ofício, sem que tenha ocorrido requerimento defensivo em sede de alegações finais.

Alega que os fatos que ensejaram as tentativas de homicídio em face das vítimas ocorreram em virtude da irresignação dos réus ante ao fato das vítimas terem reivindicado os terrenos em área de ocupação e os fatos fora praticado de surpresa e pelas costas das vítimas que saíram do terreno, por já se sentirem intimidadas, quando foram alvejadas, o que restou evidente as qualificadoras motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Assim, pelos depoimentos supracitados, em relação ao fato praticado pelos réus
JOSÉ DOS SANTOS BARROS E SIDNEI ARAUJO DOS SANTOS
contra as vítimas
Paulo Wilson Ferreira Pereira e Luan Almeida Batista
, entendo que ressaem dos autos elementos indicativos de que, após uma discussão entre as partes, em razão dos ofendidos reivindicarem
os terrenos em área de ocupação
, por motivo torpe, levou os réus a disparar contra as vítimas.

No caso em questão, o delito de homicídio, conforme consta da denúncia, vem acompanhado por duas qualificadoras, a saber: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Infere-se do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras constantes da opinio delicti não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelos depoimentos já mencionados.

Assim, à luz dos elementos fáticos e probatórios, verifica-se a existência, ainda que forma indiciária, de elementos autorizativos à imputação das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e sua apreciação ao Conselho de Sentença.

Na hipótese, o motivo do crime – tentativa de ceifar a vida das vítimas em virtude de contendas em razão da propriedade de um terreno.

Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482)

Deve ser mantida, a qualificadora do motivo torpe, uma vez que a prova testemunhal e das vítimas, denotam que os agentes possuíam desavenças relacionadas a disputas por um terreno, o que teria motivado o delito. A motivação, deste modo, pode mesmo ter sido vil, abjeta, reprovável, a autorizar a submissão da qualificadora aos jurados.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA. QUALIFICADORA DO CRIME RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AFASTADA. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria . Nesta primeira fase processual, indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o réu, mediante disparos de arma de fogo, teria matado a vítima. Inviável, no caso dos autos, a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa. Elementos existentes nos autos que não comprovam, estreme de dúvida, a ocorrência da excludente de ilicitude . O instrumento utilizado pelo agente – arma de fogo - e a sede das lesões indicam que o agente agiu, em tese, com dolo de matar a vítima. Deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe. Prova testemunhal que indica que os agentes possuíam desavenças relacionadas a disputas por terras de propriedade rural, o que teria motivado o delito. O móvel, deste modo, pode ter sido vil, abjeto, reprovável, a autorizar a submissão da qualificadora aos jurados . Por outro lado, deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Inexistem testemunhas presenciais ao crime, não havendo como conhecer a dinâmica dos fatos, exceto aquela ilustrada pela versão do réu. Ademais, réu e vítima eram notórios desafetos, sendo difícil crer que a vítima, ao ver o réu (que, aliás, conforme relatado pelas testemunhas, estava sempre armado – fato de conhecimento do ofendido) foi surpreendido pelas agressões, mormente no contexto em que os disparos, conforme a perícia, foram realizados pela frente. Deste modo, a qualificadora em questão não encontra amparo na prova produzida nos autos, razão pela qual é manifestamente improcedente . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70085057297, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 08-07-2021)

(TJ-RS - Recurso em Sentido Estrito: 70085057297 SANTA ROSA, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 08/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ressalte-se que é possível a exclusão de qualificadoras na fase do
iudicium accusationis
quando elas são manifestamente improcedentes, sem que isso usurpe a competência do Tribunal popular, entretanto, não sendo o caso em análise.

Assim,
in casu
, a qualificadora do motivo torpe não está manifestamente descabida no fato contra as vítimas, pois amparada nos elementos cognitivos dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. Não sendo manifestamente descabida a incidência da qualificadora do motivo fútil, inviável sua exclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos -
Recurso em Sentido Estrito 0287194-48.2010.8.09.0076
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1a Câmara Criminal, julgado em 10/07/2023, DJe de 10/07/2023)

Quanto à qualificadora – Recurso que impediu a defesa da vítima

Os denunciados cometeram o crime mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, porque se aproveitando do fato de as vítimas estavam desarmadas, e estavam de costa, quando fora proferido o tiro que atingiu a vítima
Luan Almeida Batista
em diversas partes do seu corpo, ocasionando a sua paraplegia.

No caso em análise, contrariamente do entendimento do juízo de primeiro grau, existem nos autos elementos de prova que sustentam as qualificadoras previstas nos incisos I e IV, § 2º, do art. 121 do Código Penal Brasileiro. Com base nas evidências coletadas durante a instrução criminal, é possível inferir que os acusados efetuaram disparo de arma de fogo, atingindo a vítima e
m diversas regiões do corpo,
levando ao seu internamento em hospital e ocasionando sua paraplegia
, ressaltando-se ainda o fato que os ofendidos se encontravam desarmado e de costas, quando fora atingido, o que dificultou sua defesa. Além disso, destaca-se a desproporcionalidade da ação do réu em comparação com a conduta da vítima.

Nesse primeira fase, o juízo o faz com base nos fatos narrados,

julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do
artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de serem oss recorrente, em tese, os autores do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação e vítimas, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas aos recorrentes.

As Exceções a essa ritualística processual viriam com a configuração das hipóteses de impronúncia (art. 414 do CPP), de absolvição sumária (art. 415 do CPP) ou de desclassificação (art. 419 do CPP), as quais, quando cristalinamente evidenciadas nos autos (o que não se depreende ter havido no caso concreto), permitem ao juízo singular, subtraindo a competência dos jurados, acolhê-las, e dar rumo diverso ao feito.

Ou seja, exigência tão fundamental quanto a presença de uma dessas exceções é a efetiva comprovação da inocorrência das qualificadoras reconhecidas na denúncia (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos) – o que não veio a ocorrer no caso em testilha –, sob pena de não conseguir sobrepor-se aos efeitos, prevalecentes nessa fase processual, provenientes do princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, como se sabe, resolvem-se em favor do interesse público (sociedade) as incertezas eventualmente existentes, o que, com outras palavras, significa dizer que, em havendo dúvidas, há de ser reservar ao competente Conselho de Sentença o exame da questão.

Portanto, no que diz respeito ao pretenso reconhecimento das qualificadoras dos incisos I (motivo torpeil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos), pode-se dizer que a alegação de configuração das mesmas merece procedência, em razão destas encontrarem-se apoiadas no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia dos oras recorridos. E, como o afastamento das mesmas, tão quanto ocorre com as hipóteses de ‘absolvição sumária’, ‘impronúncia’ e ‘desclassificação’, e em respeito ao princípio do Juiz Natural (Tribunal do Júri), necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso em testilha, pelo que dos autos constam –, decerto que a submissão dessa questão à apreciação pelo Corpo de Jurados mostra-se acertada
.

Acertada mostra-se, assim, a reforma da decisão de pronúncia dos oras recorridos, para que sejam reconhecidas as qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do art. 121 do CPB.”

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
dos recursos interpostos e,
nego-lhe provimento
ao recurso da
Defesa
e
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para reconhecer as qualificadoras previstas nos
incisos I e IV, §2º, do art. 121, c/c art.14, II, do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025